Tribunal: TJSP
Processo: 0012915-90.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Postulante que registra inúmeras faltas graves, condenado por crimes diversos, inclusive violentos. Ressalva quanto à necessidade de se observar o seu comportamento em regime intermediário que não encerra exigência extralegal, mas mecanismo de aferição do mérito subjetivo para aquele que aspira benefício amplo e que exige conduta exemplar. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Postulante que registra inúmeras faltas graves, condenado por crimes diversos, inclusive violentos. Ressalva quanto à necessidade de se observar o seu comportamento em regime intermediário que não encerra exigência extralegal, mas mecanismo de aferição do mérito subjetivo para aquele que aspira benefício amplo e que exige conduta exemplar. Recurso improvido.